Tribunal: STF
Processo: Rcl 65535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011078-35.2021.5.18.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Junio Pereira Salgado, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação da empresa em verbas trabalhistas.
 
 3.	Assevera que a contratação da empresa do ora beneficiário se deu para a prestação de serviços referentes a realização de captação, aproximação, intermediação e conclusão na venda de produtos imobiliários, sem exclusividade e com ampla autonomia.
 
 4.	Noticia que o Juízo de piso deu provimento aos pedidos da exordial e reconheceu o vínculo empregatício. Informa acerca da negativa de provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Relata que interpôs recurso de revista, o qual se encontra pendente de julgamento. Ressalta que o ora beneficiário requereu o cumprimento provisório da sentença, tendo sido os autos remetidos à contadoria para liquidação dos valores a serem executados.
 
 5.	Alega, ainda, que, para a autoridade reclamada, a simples pactuação de vínculo diverso do trabalhista seria, por si só, uma fraude como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas e que no acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Aduz estabelecido, no ato impugnado, que o ora beneficiário era uma pessoa natural sócio de uma empresa constituída antes do início da prestação de serviços.
 
 6.	A parte recorrente afirma que o ora beneficiário atuou com liberdade e esclarecimento pleno para pactuar a modalidade de contratação e as condições de trabalho que lhe eram mais favoráveis, lendo e assinando o contrato de prestação de serviços, sem trazer aos autos quaisquer alegações de nulidade, pelo que se deve concluir pela validade do negócio jurídico pactuado.
 
 7.	Consigna que, conforme depoimento pessoal, a empresa contratada foi constituída, e vinha sendo utilizada pelo ora beneficiário, meses antes da assinatura do contrato, para prestar serviços no mesmo segmento, permanecendo ativa até a presente data.
 
 8.	Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, os quais admitem modalidades alternativas de trabalho, porquanto a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”).
 
 9.	Requereu a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do acórdão impugnado, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, seja cassado o ato reclamado e proferida nova decisão com observância dos paradigmas apontados.
 
 10.	Em 21/02/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0011078-35.2021.5.18.0161, bem como da Execução Provisória nº 0011666-71.2023.5.18.18.0161, em curso perante a Vara do Trabalho de Caldas Novas, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 18).
 
 11.	O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região prestou as informações. Assenta que o acórdão reclamado está em consonância com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez o vínculo empregatício foi reconhecido ante a convincente prova existente nos autos, de que todos os requisitos caracterizadores desse tipo de relação (pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade e alteridade) estão preenchidos, conforme o artigo 2º da CLT (e-doc. 22).
 
 12.	A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar concedida, em Sessão Virtual realizada de 1º/03/2024 a 08/03/2024 (e-doc. 23).
 
 13.	A parte beneficiária, José Junio Pereira Salgado, em contestação, alega ausência de estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas invocados. Diz nítida a relação de emprego (e-doc. 25).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 14.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 15.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 16.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 17.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 18.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 19.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 20.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 21.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 22.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 23.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Caldas Novas (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“(...) No caso, entendo que restou provada a caracterização da relação de emprego. 
Ainda que assim não fosse, como já esclarecido, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia as reclamadas o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 818, II, da CLT.
Ademais, os fatos apontados da defesa relacionados a constituição do CNPJ, expedição de notas fiscais e elaboração de contratos comerciais com o autor (ID. 91193f4 - Pág. 1) referem-se a justamente a subterfúgios voltados a camuflar a realidade dos fatos que, por si só, não afastam o vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT. 
Nesse passo, entendo configurada a subordinação na relação de trabalho entre o reclamante e a reclamada S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, não se tratando, portanto, de trabalho autônomo. 
Logo, não há falar na incidência do art. 442-B da CLT. 
Por oportuno, anoto ainda que a reclamada não contestou as datas de início e fim do contrato informadas pelo reclamante na inicial.
Diante de todo o exposto, entendo demonstrados os fatos da inicial e declaro a existência da relação de emprego com a reclamada S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, de 15/06/2015 a 26/04/2021 (considerando a projeção do aviso prévio de 45 dias – ID. e6de4f5 - Pág. 13), dispensa imotivada da parte autora, por iniciativa do empregador, sem o respectivo pagamento das verbas trabalhistas.” 
 
 24.	A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, por seu turno, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, manteve a caracterização do vínculo empregatício entre as partes, conforme os seguintes trechos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“(...) Em que pese o inconformismo da reclamada, entendo que a sentença analisou a questão relativa ao vínculo empregatício de forma escorreita, não merecendo reparos, razão pela qual adoto os seus fundamentos como razões de decidir:
(...)
Nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante.”
 
 25.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 26.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 27.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 28.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 29.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 30.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 31.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 32.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator